Tribunal: TJDFT
Processo: 0725876-03.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-20
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
EMENTA
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. MANUTENÇÃO DA INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLÊNCIA APÓS PAGAMENTO DE DÉBITOS. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

I. Tratam-se de Recursos Inominados interpostos por BRUNO DA SILVA XAVIER e SERASA S/A, em face da sentença prolatada que determinou a exclusão do nome do primeiro recorrente dos bancos de dados dos órgãos de proteção ao crédito e condenou a primeira recorrente e a primeira recorrida a restituírem, solidariamente, o valor de R$ 167,12 (cento e sessenta e sete reais e doze centavos) correspondente ao valor pago indevidamente pelo 1° recorrente, já incluída a cobrança em dobro, corrigida monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir do respectivo desembolso (18/10/2021), e condenou, também, a pagarem a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC a partir da prolação da sentença e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da manutenção indevida da negativação ( 20/08/2021).
II. Recursos próprios e tempestivos (ID 34454196 e ID 34454205). O primeiro recorrente (BRUNO DA SILVA XAVIER) faz jus a justiça gratuita conforme documentos acostados na fase de conhecimento. A segunda recorrente (SERASA S/A) apresentou o respectivo preparo (ID 34454198).
III. A relação jurídica estabelecida entre recorrente e recorrido é de natureza consumerista, uma vez que as partes preenchem os requisitos de enquadramento nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no CDC. Assim, aplicam-se ao caso em apreço as regras de proteção do consumidor, especialmente àquelas relativas à responsabilidade objetiva da empresa na prestação dos serviços
IV. O Primeiro recorrente anuiu com os termos da sentença, só trazendo à discussão recursal quanto ao valor arbitrado a título de dano moral. Requereu, em suas razões, que tal valor seja majorado para o patamar de R$ 5.000,00 (cinco) mil reais.
V. Quanto ao segundo recorrente, este, defende que não possui nenhuma ingerência quanto ao acordo celebrado entre o 1° recorrente e a 1a recorrida, tampouco responsabilidade sobre a retirada da restrição. Ademais, assevera que a baixa na inscrição depende única e exclusivamente do comando do credor. Assim, defende que cabe a OI S/A encaminhar à Serasa o comando de exclusão da dívida. Aponta como tese consolidada os ditames da Súmula 548 do STJ que aduz ser de obrigação das empresas credoras a oferta de acordo, a geração de boletos, recebimento de valores e cobrança de dívidas. Por fim, por entender não haver responsabilidade quanto à manutenção indevida no cadastro de inadimplentes requer que a sentença seja julgada totalmente improcedente, afastando, por completo a sua condenação.
VI. No que tange ao pleito do primeiro recorrente, ante a natureza subjetiva que circunda a fixação dos danos morais, deve ser realizada a análise concomitante dos fatores que contribuem decisivamente para que o arbitramento ocorra de forma ponderada, adequada e, sobretudo, justa. São eles: a gravidade da situação e repercussão do agravo, o nível de reprovação do ato culposo e a capacidade econômica do agente lesante e da vítima.
VII. O dano moral decorrente da inscrição indevida do consumidor junto aos sistemas de proteção de crédito configura a hipótese de ofensa moral presumida (in re ipsa) decorrente do nexo causal entre a conduta e o dano. A inclusão injusta abala presumidamente a dignidade da pessoa, além de sua honra subjetiva e perante a sociedade.
VIII. À luz dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, o valor fixado deve atender à função pedagógico-reparadora consubstanciada em impingir à recorrente uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos, e, por outro lado, não pode permitir o enriquecimento sem causa do agente lesado. Nesse particular, o montante fixado na origem, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) se mostra razoável e em harmonia com os direcionamentos apontados. Nestes termos, conheço do recurso do primeiro recorrente e no mérito nego provimento quanto à majoração requerida.
IX. As razões recursais da segunda recorrente não se sustentam, uma vez que a r. sentença não tratou da responsabilidade sobre a retirada do nome do 1° recorrente do cadastro de inadimplentes. O que apontou a r. decisão de primeiro grau foi que o autor da ação “(...) não poderia produzir prova negativa de fato constitutivo de seu próprio direito, visto que seria impossível a ele demonstrar que a proposta de acordo oferecida via SERASA LIMPA NOME, para pagamento integral do débito que possuía junto à primeira demandada (OI), englobava apenas 2 (duas) parcelas, a saber, uma de R$ 165,25 (cento e sessenta e cinco reais e vinte e cinco centavos) e outra de R$ 88,85 (oitenta e oito reais e oitenta e cinco centavos)”. Assim, como bem afirmou o Juiz de Primeira Instância, era ônus da, ora recorrente e da 1a recorrida comprovarem que o pacto firmado, em verdade, era de três prestações, na qual, a última, no montante de R$ 208,89 (duzentos e oito reais e oitenta e nove centavos) ele não adimpliu. O fato de oferecer acordo em sua página, SERASA LIMPA NOME, e não esclarecer os termos da avença a ser celebrada, é sim de responsabilidade da recorrente. Deve ela, juntamente com a parte credora, estabelecer critérios claros de cobrança para que não paire nenhuma dúvida quanto ao que está sendo oferecido para quitação do débito. Por fim, insta destacar que cabe à empresa requerida demonstrar as causas excludentes de sua responsabilidade, quais sejam, que tendo prestado o serviço, inexiste defeito, ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (conforme, art. 14, § 3o, incisos I e II do CDC). No caso dos autos, não houve tal comprovação, e restou demonstrado que houve falha na prestação do serviço, por não esclarecer, em sua página oficial, os critérios do acordo. Pelo exposto conheço do recurso e no mérito nego provimento.
X. Recursos conhecidos e improvidos. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenado os recorrentes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, à razão de 50% para cada parte (Lei 9.099/95, art. 55). Fica suspensa tal cobrança quanto ao recorrente B. D. S. X. por ser beneficiário da justiça gratuita.
XI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.